Tribunal: TJPA
Processo: 0815150-89.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815150-89.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º
0815150-89.2021.8.14.0000
.

TRIBUNAL PLENO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
.

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
.

SUSCITADO: DESEMBARGADOR
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
.

INTERESSADA:
SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
.

ADVOGADA:
TAYANA KATRINE PEREIRA- OAB/PA 19.803
.

INTERESSADO:
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. ATUAL A BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) (“BBF RIC”)

ADVOGADO
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA Nº 3210
.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. ATO DE AUTARQUIA ESTADUAL. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO DE DIREITO PÚBLICO. ART. 31, I, § 1º, II E VIII DO RI/TJPA. APLICAÇÃO. RELATORIA PERTENCENTE AO DES.
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
Conflito de Competência
suscitado pela
DESEMBARGADORA
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
,
por entender que não há conexão que justifique a reunião do presente agravo de instrumento aos recursos nº 0802648- 89.2019.8.14.0000; 0810845-96.2020.814.0000 e 0809373-26.2021.814.0000, portanto pertencendo a relatoria ao
DESEMBARGADOR
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
.

O conflito diz respeito a um agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do mandado de segurança (proc. nº.
0851710-97.2021.8.14.0301
).

No ID n. 7646968 - Pág. 2
/3, o suscitado alega que o mandado de segurança trata de ato administrativo do ITERPA que realizou o procedimento de rerratificação dos títulos vinculados aos imóveis em discussão no feito originário, sendo o
mandamus
destinado à suspensão dos atos praticados em relação aos registros desses imóveis.

Desse modo, como a matéria versa sobre registro público, com previsão no art. 31-A, §1º XV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a competência para apreciar o recurso será das turmas de direito privado, em consequência, os autos deverão ser redistribuídos à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Redistribuídos os autos à suscitante, afirma que não existe conexão aos processos nº. 0802648-89.2019.8.14.0000; 0810845-96.2020.814.0000 e 0809373-26.2021.814.0000
, que se originaram da discussão da posse de cinco imóveis rurais, os quais foram objeto de contrato de promessa de compra e venda no ano de 2010. Enquanto a ação que originou o presente recurso é o ato administrativo do ITERPA que realizou o procedimento de rerratificação dos títulos vinculados aos imóveis, possuindo, portanto, partes, causa de pedir e pedidos distintos.

Diz, ainda, que no polo passivo do mandado de segurança consta pessoa jurídica de direito público que é o Presidente do Instituto de Terras do Pará-ITERPA, atraindo a aplicação do disposto no art. 31 do RI/TJPA.

Por tais razões, suscita o conflito de competência, nos termos do art. 66, parágrafo único do CPC (ID. 7646970 - Pág. 2
/4).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o membro do
Parquet
, manifestou-se pela vinculação do feito à relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura para o regular processamento do feito (ID n. 9318202 - Pág. 1
/2).

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade, conheço do conflito e passo a apreciá-lo.

Versam os presentes autos sobre um agravo de instrumento, cuja origem é um mandado de segurança, interposto perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, em ataque a ato administrativo proferido pelo INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ
-ITERPA que culminou na rerratificação de títulos de terra.

Em relação à suposta prevenção do presente agravo de instrumento aos recursos 0802648-89.2019.814.0000, 0810845-96.2020.814.0000 e 0809373-26.2021.814.0000, entendo sua não ocorrência, pois não há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos em que determina o art. 55 e art. 56, ambos do CPC.

O
mandamus
busca atacar ato administrativo proferido pelo ITERPA que concluiu o processo administrativo nº 2006/351647
promovendo a rerratificação
de títulos de propriedade em favor da empresa SAPUCAYA
(ID n. 33414676 - Pág. 6-Mandado de Segurança).

Através de liminar o Juízo da Fazenda deferiu o efeito suspensivo ao pedido de instauração de procedimento administrativo fundiário apuratório para fins de reconhecimento da nulidade de certidões de rerratificação, protocolado sob o nº. 2021/931646, pela impetrante perante o ITERPA, de modo a compelir a autoridade apontada como coatora a suspender os efeitos do processo administrativo nº. 2006/351647, enquanto pendente de apreciação e conclusão o referido procedimento apuratório fundiário mencionado (ID n. 33997960 - Pág. 7
-Mandado de Segurança). Decisão que gerou a interposição do presente agravo de instrumento, que busca a suspensão da decisão do Juízo Fazendário.

Como se denota dos autos, o recurso tem como origem um ato administrativo proferido pelo ITERPA, autarquia estadual, criada pela Lei Estadual nº. 4.584/75, o que atrai a aplicação do art. 31, §1º, II e VIII do RI/TJPA, ou seja, a competência da Turma de Direito Público.

Bem como, a decisão atacada foi proferida por um Juízo de Direito Público, qual seja, a 3ª Vara da Fazenda da Capital, situação que reforça a competência de uma das Turmas de Direito Público, conforme previsão do art. 31, I do RI/TJPA.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, com base no art. 31, I, §1º, II e VIII do RI/TJPA, conheço do conflito de competência e a julgo procedente, para declarar a competência do Des.
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
, ora Suscitado, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/06/2022